Tribunal: TJES
Processo: 5022352-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022352-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO ORNELAS CERQUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE DE AUTARQUIA ESTADUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato desclassificado em concurso público, em razão de inaptidão no teste de aptidão física, especificamente no exercício de barra fixa, visando a anulação de sua eliminação. O autor argumenta que a desclassificação ocorreu devido à falta de higiene na barra após o teste de outro candidato. Pretende a nulidade do ato administrativo que o eliminou da etapa do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda em que se discute ato praticado por autarquia estadual; e (ii) verificar se a eliminação do candidato no teste de aptidão física ocorreu em conformidade com as regras do edital e os princípios aplicáveis ao concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), reorganizado pela Lei Complementar nº 314/2004, é autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, sendo responsável pela execução dos atos relacionados ao concurso público, não cabendo ao Estado do Espírito Santo figurar no polo passivo da demanda.

A eliminação do candidato, baseada no não cumprimento dos requisitos do edital para o teste de barra fixa, respeita o Princípio da Vinculação ao Edital, que configura o instrumento convocatório como lei do certame, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece, cabendo ao apelante o ônus de provar eventual irregularidade ou ilegalidade na condução do teste físico, o que não foi demonstrado nos autos.

A gravação do teste físico evidencia que o apelante não atendeu aos critérios previstos no edital, não conseguindo realizar as repetições mínimas válidas exigidas, afastando qualquer alegação de quebra de isonomia ou irregularidade no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva em ações que visam a desconstituição de atos administrativos praticados por autarquias estaduais, dotadas de personalidade jurídica própria e autonomia.

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a eliminação por inaptidão física que atenda aos critérios objetivos estabelecidos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 314/2004, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 0036107-26.2010.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23/02/2024.

TJES, AI nº 5002214-79.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03/03/2021.

STJ, AgInt-RMS 63.700, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022352-87.2023.8.08.0024

APTE: FABIANO ORNELAS CERQUEIRA

APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

De início, destaco
que

o apelado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em sede de contrarrazões, sustenta
que o
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO -
IASES
é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria e distinta do Estado do Espírito Santo e que, como tal, deve responder pelos atos realizados por seus agentes públicos.

Após analisar os autos, entendo que razão assiste ao recorrido, uma vez que
o IASES foi reorganizado pela Lei Complementar nº 314, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe em seu art. 1º o seguinte:

Art. 1º.
O Instituto da Criança e do Adolescente do Espírito Santo - ICAES, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, passa a denominar-se Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES e se regerá por esta Lei Complementar e Regimento Interno próprio.

Denota-se da norma acima mencionada, que o referido Instituto
passou a ser vinculado à Secretaria Estadual de Direitos Humanos pela Lei Complementar 830/2016 sem, entretanto, deixar de se configurar como uma autarquia estadual.

Assim,
é forçoso reconhecer a ilegitimidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para figurar em demanda ajuizada a fim de desconstituir ato praticado por uma autarquia estadual, com personalidade jurídica própria e diferenciada do ente estatal.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É assente o entendimento desta Corte quanto a ausência de legitimidade do Estado do Espírito Santo em figurar no polo passivo de ações que visam a anulação de débito originário de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, uma vez que esta possui natureza jurídica de Autarquia Estadual, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 373/06
. 2. Recurso conhecido e provido. (AI 5002214-79.2020.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Data: 03/Mar/2021)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à averbação de tempo de serviço, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM. 2.
É de competência do IPAJM, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira
, a averbação de tempo de serviço, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04. 3. Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção. 4. Recurso conhecido e improvido. (AC 0036107-26.2010.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 23/Feb/2024)

Ademais, o
edital de abertura nº 001/2022,
que
destina-se ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Socioeducativo do
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES

conforme o item 1.1.,
atribuiu a execução do certame ao

Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP
.

Logo, a
desclassificação do candidato a
pelante
, após inaptidão no teste de aptidão física,
não teria ocorrido por ato do ente estadual, de modo que deve ser acolhida a tese de ilegitimidade do apelado para
figurar no polo passivo da demanda de origem, consequentemente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deve ser excluído da presente ação.

Por consequência, condeno
o apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita na origem.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022352-87.2023.8.08.0024

APTE: FABIANO ORNELAS CERQUEIRA

APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
FABIANO ORNELAS CERQUEIRA
, eis que irresignado com a sentença proferida no ID nº 9882759, pela MMª. Juíza de Direito da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

que, nos autos da
“ação anulatória de ato administrativo”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID nº 9882761), o recorrente aduz, em síntese, que
“[...] foi extremamente prejudicado por fatores alheios a sua vontade advindas do candidato que realizou o teste anterior a ele, pois utilizou-se de creme com vaselina, além de esfregar a mão na areia para diminuir o atrito do creme deixando cristais na barra, sendo informado ao examinador no mesmo instante pelo requerente, e este não fez qualquer anotação na ficha, ou limpou a barra para utilização do próximo candidato que seria o requerente, gerando grande impacto no resultado, onde não foram contabilizados pelo examinador a quantidade correta, violando o princípio da isonomia”
.

Embora intimados, apenas o recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID nº 9882763), ao passo que o requerido
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)
permaneceu inerte.

Pois bem.

Trata-se de “
ação anulatória de ato administrativo”
ajuizada por

FABIANO ORNELAS CERQUEIRA

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)
.

Em sua inicial, narra

o autor, em resumo, que:

(i)
se inscreveu no concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de agente socioeducativo, de provimento efetivo no órgão IASES (edital 001/2022); (ii) o certame é composto por 5 etapas, sendo o autor reprovado no teste de avaliação física em razão de não cumprir com o requisito 14.39.1, exercício de barra; (iii) realizou 4 (quatro) repetições, conforme determinação do edital, todavia, o fiscal não contabilizou, sob alegação de que o exercício fora realizado de forma incorreta; (iv) a eliminação não se opera legal, visto que teve violado o direito do contraditório e ampla defesa, ao passo que interpôs recurso administrativo, para saber de forma pormenorizada as razões que levaram a reprovação na barra fixa, e a administração pública se limitou a dizer que estava ele reprovado, sem apresentar vídeos, imagens e afins; e (v) não é razoável o ato administrativo de desclassificação do autor, nem tampouco proporcional, uma vez que o candidato é fisicamente competente, e se vê preparado para o exercício do tão almejado cargo público.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela declaração de
nulidade de todos os atos impugnados no TAF no exercício de força na barra fixa e que impediram o requerente de avançar para a etapa seguinte do certame.

Após o processamento da demanda, inclusive com a juntada da gravação de vídeo do teste de aptidão física realizada pelo autor, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada de 1º Grau julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignado, o requerente, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia recursal se resume na avaliação da eliminação do recorrente, por entender que a prova, teste de barra fixa, foi realizada em desacordo com a previsão contida no edital, de modo que teria sido violado o princípio da isonomia.

Como se sabe,
em virtude
do Princípio da Vinculação ao Edital
e
do Princípio da Legalidade, o edital
de concurso público
configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Dest
a forma
, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados.
3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital
,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital
.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

N
o caso vertente, o
Edital nº 001/2022, que rege o concurso público em apreço, prevê os seguintes requisitos, no ponto que interessa, para o Teste de Avaliação Física, a saber:

14.39.1. TESTE DE FORÇA NA BARRA FIXA:

14.39.1.1. O candidato, durante toda a prova, deverá manter em local visível a sua placa de identificação, que será fornecida pelo IDCAP, no início do TAF.

14.39.1.2. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir:

[...]

14.39.1.3. Execução do exercício para candidatos do sexo masculino:

14.39.1.4. A execução da flexão e extensão de cotovelo apoiado na barra fixa, obedecerá aos seguintes critérios:

a) Posição inicial: o candidato deverá se posicionar abaixo da barra fixa, ao ser comandado “prepara”, o mesmo deverá adotar a posição inicial apoiando-se na barra (pegada das mãos em pronação), com a distância de separação entre as mãos superior à distância da largura dos ombros, mantendo os pés suspensos e os membros inferiores e superiores estendidos;

b) Início e execução do teste: após o candidato tomar a posição inicial, o mesmo iniciará o teste flexionando os cotovelos até ultrapassar completamente o queixo da barra, retomando o corpo para a posição inicial, onde os braços estarão completamente estendidos;

c) Término do teste: o teste será considerado terminado quando o candidato soltar uma ou ambas as mãos da barra fixa, apoiar o queixo na barra e/ou manter contato dos membros interiores com quaisquer objetos.

14.39.1.5. Os fiscais contarão em voz alta (de modo a ser audível ao candidato) as repetições realizadas de forma correta, durante a realização do teste físico.

14.39.1.6. Ao perder o contato com a barra, seja por qualquer uma das mãos, o candidato terá computado o número de flexões feitas até o momento imediatamente anterior e seu teste será interrompido.

14.39.1.7. Será proibido ao candidato, quando da realização do teste:

a) à utilização de luvas ou qualquer outro material para apoiar as mãos à barra;

b) apoiar o queixo na barra ou soltar uma das mãos após a tomada da empunhadura e execução do exercício;

c) haver o contato das pernas, dos pés ou do corpo do candidato com quaisquer objetos ou auxílios;

d) receber qualquer tipo de ajuda física durante o teste físico;

e) a utilização de qualquer equipamento ou material, de qualquer natureza, que beneficie o desempenho individual do candidato.

f) haver nenhum tipo de impulso, nem balanço das pernas para auxiliar o movimento;

g) flexionar as pernas, exceto, excepcionalmente, e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial, será permitida, neste caso, a flexão dos joelhos.

14.39.1.7.1. A condição indicada acima será analisada através da solicitação do candidato no momento da execução do teste, e, mediante identificação da necessidade, poderá ser autorizada pelo avaliador mediante assinatura em formulário próprio.

No caso em comento
,
após analisar detidamente a gravação do vídeo do teste físico realizado pelo recorrente, é
possível constatar que sua execução, de fato, não atendeu aos requisitos previstos no edital.

Isso porque o apelante
não logrou êxito em realizar, no mínimo, 4 (quatro) repetições válidas de flexão na barra fixa, o que era previsto no edital.

Ademais, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não há prova mínima no sentido de que ele teria sido prejudicado por um comportamento de candidato anterior, quando alega que ele havia passado creme em suas mãos, o que teria deixado a barra escorregad
i
a e com atritos provenientes dos cristais na areia
no momento de sua prova prática.

Em outros termos, quer me parecer que
a mesma
barra fixa
foi utilizada por todos os candidatos, que se submeteram às mesmas regras do edital que
o recorrente
, não havendo o que se falar em quebra de isonomia ou ofensa à legalidade.

Outrossim, a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos acarreta a inversão do ônus da prova, cabendo ao apelante provar que a Administração praticou o ato de forma ilegítima, o que não ocorreu nestes autos.

Destarte, a
justificativa de eliminação do candidato
apresentada pela banca examinadora
vai ao encontro das determinações do edital,
uma vez que o recorrente não atendeu a
s repetições completas e válidas requeridas.

Enfim, a
nalisando as regras estabelecidas no edital e os argumentos d
o
recorrente, não vejo motivos para alterar a posição da primeira instância. Com efeito, a prova foi realizada de acordo conforme expressamente previsto n
as regras do certame a qual ele se submeteu.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários a título recursal em
2
% (
dois
por cento)
sobre o valor da causa

em desfavor d
o
apelante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.